Tribunal: STF
Processo: ARE 1277342
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos, cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 6, pp. 188-192): 



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AGRAVO RETIDO. REITERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DO IBAMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. QUEIMA CONTROLADA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONCESSÃO DE LICENÇA. APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO AO FUNDO FEDERAL DE DIREITOS DIFUSOS POR DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não conhecido o agravo retido interposto pelo Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool do Estado de São Paulo (SIAFESP), Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de São Paulo (SIAESP) e pela União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo (ÚNICA), tendo em vista a homologação do pedido de desistência do recurso de apelação interposto pelas partes, que deixaram, consequentemente, de reiterá-lo expressamente nas razões ou na resposta de apelação, conforme disposição do art. 523, § 1° do CPC/73. 2. A participação do Ministério Público Federal no polo ativo, cuja legitimidade exsurge dos arts. 6°, VII, 'b' e 39, II e III, da Lei Complementar n° 75/93, foi o fator determinante para a fixação da competência da Justiça Federal para a apreciação da causa, nos termos do art. 109, I, da Constituição. 3. Também não prospera a alegação de ilegitimidade passiva ad causam do IBAMA, órgão executor da Política Nacional do Meio Ambiente que promove a preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos ambientais, nos termos do disposto na Lei n° 6.938/81, regulamentada pela Resolução CONAMA n° 237/97, cujo art. 4°, III, prescreve competir ao IBAMA o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais Estados. 4. Como se sabe, a queima da palha de cana-de-açúcar não pode ser considerada uma atividade com impacto exclusivamente local, haja vista as inegáveis repercussões, sobretudo no âmbito regional. 5. É possível a análise da inconstitucionalidade das leis estaduais ora discutidas, visto que, in casu, se opera o controle difuso ou incidenter tantum de constitucionalidade, porquanto o pedido principal objetiva que a CETESB e o Estado de São Paulo abstenham-se de conceder novas licenças e autorizações ambientais para a queima controlada da palha de cana-de-açúcar da área compreendida pela Subseção de Franca, decretando-se a nulidade das já expedidas. 6. O art. 27, da Lei n° 4.771/1965, proibia, por regra, a queima de vegetação, a permitindo apenas excepcionalmente, de acordo com as peculiaridades regionais, após prévio licenciamento do ente ambiental, o que foi regulamentado pelo Decreto n° 2.661/1998, ainda em vigor, que definiu a queima controlada como sendo o emprego do fogo como fator de produção e manejo em atividades agropastoris ou florestais, e para fins de pesquisa científica e tecnológica, em áreas com limites físicos previamente definidos (art. 2º, parágrafo único). 7. De acordo com a Lei n° 12.651/2012, é proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações (…) em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle (art. 38, I). 8. Embora seja indubitável que a atividade de queima da vegetação cause significativa degradação do meio ambiente, razão pela qual, em regra, deve ser proibida, a própria lei excepciona casos em que as peculiaridades regionais justifiquem o emprego do fogo para práticas agropastoris, mediante prévia aprovação do órgão estadual, para hipóteses individualizadas, por prazo certo e sem prejuízo da eventual responsabilização civil do proprietário por eventuais danos causados ao meio ambiente e a terceiros, em homenagem, inclusive, ao princípio do poluidor-pagador. 9. Mostra-se, assim, adequada a r. sentença que determinou à CETESB e ao Estado de São Paulo, que se abstenham de conceder novas licenças ambientais, tendo como objeto autorização para a queima controlada da palha de cana-de-açúcar na área compreendida pela Subseção de Franca, decretando nulas todas as licenças e autorizações já expedidas e determinando a paralisação das atividades de queima, em razão da ausência de estudo de impacto ambiental prévio, ausência de licenciamento com base nas normas válidas e inexistência de estudo prévio de levantamento de fauna e propostas concretas de sua proteção e retirada das áreas pretendidas para a queima. 10. Da mesma forma, haja vista a competência supletiva do IBAMA, também agiu corretamente o r. Juízo de origem ao determinar que a autarquia ambiental assuma o exercício imediato de sua competência, ante a omissão da CETESB e do Estado de São Paulo em exigir licenciamento específico e de prévio estudo de impacto ambiental ou estudo prévio de levantamento de fauna e propostas concretas de sua proteção e retirada das áreas pretendidas para a queima, bem como que, em havendo pedido de autorização para a prática da referida atividade, que o IBAMA sempre exija EIA/RIMA como condição para a autorização e realize o cadastramento de todas as propriedades rurais ocupadas com a cultura canavieira, verificando se estão sendo cumpridas as prescrições deferidas pelo Juízo, podendo, para tanto, celebrar convênio com a Polícia Ambiental da região, determinando desde já que a CETESB lhe forneça todos os arquivos desse cadastramento. 11. No que concerne à específica alegação de que o cadastramento de propriedades rurais criaria obrigação ao IBAMA sem previsão legal, como bem justificou o r. Juízo a quo, o pedido de que o IBAMA cadastre as propriedades canavieiras para verificar se estão cumprindo o comando desta sentença não foge ao âmbito legal. É corolário da atividade fiscalizadora saber quem está sendo fiscalizado. Por isso, o próprio cumprimento das demais determinações desta sentença somente será levado a cabo se o IBAMA estiver de posse de relação de todas as produções de cana desta subseção judiciária e, para tanto, o cadastro é essencial. 12. Igualmente correta a determinação de aplicação da multa diária para o caso de descumprimento da sentença, cuja função é exatamente compelir as partes ao cumprimento das obrigações que lhe foram impostas. 13. Para o E. STJ, o dano moral coletivo atinge direitos de personalidade de um grupo massificado, sendo despicienda a demonstração de que a coletividade sinta a mesma dor ou repulsa de um indivíduo isolado. Assim, o dano moral extrapatrimonial deve ser averiguado de acordo com as características próprias aos interesses difusos e coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres próprios das pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou indeterminado de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores individuais que dão singularidade ao valor coletivo, decorrendo a possibilidade de indenização em virtude de dano moral coletivo causado ao meio ambiente, no âmbito de ação civil pública, também de expressa previsão na Lei n° 7.347/85 (art. 1°, 1 e art. 3°). 14. Para a caracterização da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos ensejadora da indenização por dano moral é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal. 15. No presente caso, existe demonstração inequívoca da alegada ofensa à coletividade, sendo possível concluir que das condutas praticadas, quais sejam, das expedições de licenças e autorizações para a queima controlada da palha de cana-de-açúcar sem o necessário EIA/RIMA, resultou efetivo prejuízo de ordem moral à coletividade, configurado conduta capaz de ensejar indenização a título de danos morais. 16. Diante das condições das partes e da repercussão da ofensa em comento, tanto para os seres humanos, quanto para a flora e fauna, deve ser mantido o montante indenizatório fixado em R$ 923.408,00, valor este a ser revertido ao Fundo Federal de Direitos Difusos e que se mostra adequado à finalidade de reprimir a prática da conduta danosa, não caracterizando valor irrisório, nem abusivo. 17. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de ação civil pública, tendo em vista o que dispõe o art. 18, da Lei n° 7.347/93, razão pela qual deve ser acolhido pedido subsidiário formulado pelo Estado de São Paulo para que seja afastada a sua condenação na referida verba. Haja a vista a remessa oficial, também deve ser afastada a condenação do IBAMA ao pagamento de honorários advocatícios. Contudo, à míngua de impugnação da CETESB, do SIAFESP, do SIAESP e da UNICA, deve ser mantida a condenação destes na verba honorária, conforme arbitrada na r. sentença, a ser igualmente repartida entre referidas partes. 18. Destaque-se, ainda, que, não obstante o pedido de desistência de apelação do SIAFESP, do SIAESP e da ÚNICA tenha sido homologado, nos termos do art. 52, caput, do CPC/73 o assistente atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. 19. Agravo retido não conhecido. Remessa oficial, tida por interposta, e à apelação do Estado de São Paulo, providas. Apelações da CETESB e do IBAMA improvidas." 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 7, p. 151). 



    No recurso extraordinário interposto pela CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 23, VI e VII; e 225, caput, § 1º e IV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 7, p. 223): 



    “Pois bem, a matéria de fundo do presente feito está relacionada com a supremacia do direito ao meio ambiente equilibrado, e o esvaziamento do comando constitucional do art. 225 da Constituição Federal, questão de induvidosa relevância. Neste sentido, para efeitos de repercussão geral considera-se que a questão discutida nos autos traz aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassam os interesses meramente subjetivos do processo na dicção do art. 1035, § 1° do 'Código de Processo Civil. A repercussão geral no presente feito pode ser demonstrada não só pelo fato de que a matéria apresenta densidade constitucional, como também porque pode se repetir em inúmeros processos. O assunto possui relevância para todas as esferas da Administração Pública brasileira e para todos os Tribunais de Justiça do país, que podem vir a deparar-se com questionamentos que demandem a apreciação da constitucionalidade de decisões que interferem no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, questionando a regulamentação da queima da palha de cana de açúcar, como, de fato, já entendeu o Órgão Pleno desse E. Supremo Tribunal no julgamento do RE 586224/SP.” 



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “o entendimento de que a verificação, no caso concreto, da ocorrência de afronta a dispositivos constitucionais, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configura ofensa constitucional reflexa ou indireta, a desautorizar o manejo do extraordinário.” (eDOC 9, p. 6) 



    No recurso extraordinário interposto pela Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Patrocínio Paulista, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 23, VI e VII; e 225, caput, § 1º e IV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “A atividade não ultrapassa os limites do estado de São Paulo de modo que é o órgão estadual o responsável pelo processo de licenciamento, seja ele qual for. Tudo isso nos termos dos artigos 10 da Lei 6938/81 e 7, incisos XII e XIV, 8 XIV, 15 I e 38 I da Lei Complementar 140/2011.” (eDOC 7, p. 363)



    Aduz-se, que “não há necessidade de se exigir licenciamento ambiental de cada uma das áreas a realizarem a queima, quando todas as regras de queima controlada estão devidamente descritas tanto no Decreto Federal 2661/98 quanto na Lei 11.241/02 de São Paulo. A legislação, questionada em sua constitucionalidade e sob apreciação dos Tribunais Superiores, considerou aspectos técnicos relativos aos impactos da prática da queima, podendo assim determinar as condições necessárias para a "Autorização de Queima Controlada".” (eDOC 7, p. 364) 



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o apelo extremo da Associação, por entender que o recurso é intempestivo. (eDOC 9, pp. 26/27)



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 23, VI, VII, e VIII; 24, V, VI, e VIII; 25; 170, VI e 225, § 1º, inciso IV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “Exigir o Estudo de Impacto Ambiental, como determinado no v. acórdão, implica em repetir o mesmo processo de estudo já realizado pelo próprio órgão público estadual especializado nessa matéria, remetendo-se o licenciamento ao órgão público federal que, além de não ter competência nessa matéria, não está preparado para a demanda de serviço.” (eDOC 7, p. 278): 



    Aduz-se, que “o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) mostra-se desnecessário, vez que há outro modo de fiscalização do meio ambiente, através de controle mais adequado, rápido e eficaz, específico para a atividade canavieira, com o objetivo de redução gradativa das queimadas, segundo o tempo necessário (prazo) para adaptação dos valores constitucionais consagrados, que também merecem ser efetivados, equilibradamente.” (eDOC 7, pp. 278/279) 



    Sustenta-se, também, que “os pequenos plantadores de cana não teriam condições de suportar o alto custo do EIA/RIMA, pois só o órgão público ambiental terá a despesa de R$ 11.000,00 a R$ 46.000,00 por pedido, variando a complexidade, a ser cobrada dos interessados. Estes, ainda, terão mais despesas, que é a contratação, por conta própria, de equipe multiprofissional, variando o custo de R$ 4.000,00 a mais de R$ 1.000.000,00, além da complexidade e a demora na elaboração.” (eDOC 7, p. 282) 



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “o entendimento de que a verificação, no caso concreto, da ocorrência de afronta a dispositivos constitucionais, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configura ofensa constitucional reflexa ou indireta, a desautorizar o manejo do extraordinário.” (eDOC 9, pp. 13-15)



    No recurso extraordinário interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 23, VI e VII; e 225, § 1º e IV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que: 



    “o acórdão ora recorrido opera como atuação substitutiva do Judiciário ao legislador, em contrariedade ao Princípio da Separação dos Poderes. A Sexta Turma do TRF da V Região, ao acolher a pretensão do Ministério Público, acabou por fazer impor, consoante as palavras do DD Relator da ACP 0001063- 45.2008.4.03.6116 "uma percepção pessoal do julgador, ou o testemunho de sua experiência de vida", ao desconsiderar a discricionariedade técnica do órgão ambiental competente para avaliar o grau do impacto ambiental e com base nisso determinar o tipo de estudo ambiental e licenciamento ambiental adequados para minimizar os impactos negativos.”  (eDOC 8, p. 267) 



    Aduz-se, que “O art. 225, IV da CF/88 determina que o EIA/RIMA é obrigatório quando se tratar de impacto que causa significativa degradação do meio ambiente. Caso o órgão licenciador entenda que a queima da cana não se trata de atividade causadora de significativo impacto ambiental, este não pode, por força da Constituição Federal, obrigar o particular a apresentar o EIA/RIMA para obter a licença de queima, senão incorre em abuso de poder.” (eDOC 8, p. 268) 



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “o entendimento de que a verificação, no caso concreto, da ocorrência de afronta a dispositivos constitucionais, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configura ofensa constitucional reflexa ou indireta, a desautorizar o manejo do extraordinário.” (eDOC 9, pp. 21-23) 



    A Procuradoria-Geral da República opina em parecer assim ementado: (eDOC 18, p. 1)



    “Recursos extraordinários com agravo. Ação civil pública. Licenciamento ambiental. Queima controlada da palha da cana-de-açúcar. Exigência de estudo de impacto ambiental – EIA/RIMA. Competência do IBAMA. É intempestivo o recurso extraordinário da Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Patrocínio Paulista e Outros. Negativa de prestação jurisdicional não caracterizada. A exigência de fundamentação não demanda o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas produzidas (Tema 339 RG). O acórdão recorrido não proibiu a queima da palha da canade-açúcar, nem negou as competências administrativa e legislativa do Estado em matéria ambiental; apenas assentou a necessidade do EIA/RIMA, por estar em questão atividade que causa significativa degradação do meio ambiente. A via do recurso extraordinário não é adequada para revisar o grau de impacto ambiental da atividade estabelecido na origem, por demandar o reexame de fatos e de provas (Súmula 279). O acórdão recorrido considerou que a queima da palha é atividade de impacto ambiental regional, circunstância que atrai a competência do IBAMA, a teor do art. 4º da Resolução CONAMA 237/1997. A revisão da extensão do impacto ambiental – se local ou regional –, não prescindiria do reexame de fatos e de provas obstado pela Súmula 279. O êxito das alegações de suficiência do licenciamento previsto na legislação estadual e de inadequação do EIA/RIMA para a autorização da atividade demandam a análise da legislação infraconstitucional pertinente, exercício vedado neste momento processual. Parecer pelo desprovimento dos agravos.” 



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pela CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, a irresignação não merece prosperar.



     A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.



    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Feder